Tribunal: STF
Processo: HC 226334
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Progressão de regime de cumprimento de pena. Data-base. Exame criminológico. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE PARA NOVA PROGRESSÃO. ADIMPLEMENTO DE AMBOS OS REQUISITOS. DATA DA ELABORAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o termo para nova progressão de regime retroage à data em que preenchido o último requisito pendente do art. 112 da LEP, seja ele o objetivo ou o subjetivo" (AgRg no HC n. 725.832/MG, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de 19/5/2022). 



    2. Na hipótese, a Corte de origem estabeleceu como termo a quo para a progressão ao regime aberto a data em que foi realizado o exame criminológico e, então, preenchido o requisito de ordem subjetiva, o que está, portanto, em consonância com o entendimento firmado por esta Corte Superior. 



    3. Agravo regimental não provido.



2. Neste habeas corpus, a parte impetrante defende a retificação do cálculo de pena a fim de considerar, “como termo inicial para progressão ao regime aberto, a data na qual o sentenciado preencheu o requisito temporal para progressão ao regime semiaberto”. Requer a concessão da ordem, “restabelecendo o regime aberto ao Paciente, afastando marco inicial de prazo o exame criminológico”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “apenas com o cumprimento de ambos requisitos, objetivo e subjetivo, é definida a data-base para a futura progressão, não sendo possível a retroação à data do cumprimento do requisito temporal” (HC 208.484-AgR/SP, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Primeira Turma). No ponto, transcrevo a seguinte passagem do acórdão impugnado:



    [...] não olvido não poder ser imputado ao paciente o ônus da demora na apreciação do pleito de progressão de regime, de modo a exigir maior tempo de permanência naquele atual para permitir a posterior progressão, a despeito do preenchimento dos respectivos requisitos legais. Todavia, o marco temporal para a progressão ao regime aberto consiste, na hipótese, na avaliação do último requisito preenchido.



6. No mesmo sentido é a seguinte ementa de julgado desta Corte:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Pronunciamento monocrático. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O relator está autorizado a negar seguimento a habeas corpus inadmissível monocraticamente. 4. Ainda que superado o óbice, não tem razão o agravante. 5. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza meramente declaratória. Desse modo, a data-base é aquela em que houve a conclusão do exame criminológico e não aquela em que restou preenchido o requisito objetivo. 6. Agravo improvido.



    (HC 213090 HC-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



7. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator